Tribunal: TJPA
Processo: 0002951-83.2013.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002951-83.2013.8.14.0021

APELANTE: MARCIO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0002951-83.2013.8.14.0021

CLASSE: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇU

APELANTE: MARCIO FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FIGUEIREDO OAB/PA 3.985

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DES(A). EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto por Márcio Ferreira dos Santos contra sentença da Vara Única de Igarapé-Açu, que o condenou à pena de 8 anos de reclusão em regime fechado, além de 70 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa pleiteia, preliminarmente, a reforma da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a desclassificação do furto para receptação culposa e a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em determinar se o recurso de apelação interposto é tempestivo, em conformidade com o prazo previsto no art. 593 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo para interposição de apelação criminal é de cinco dias, conforme o art. 593 do CPP.

4.

Constatado nos autos que o apelante foi intimado da sentença em 27/10/2022 e o recurso foi interposto apenas em 16/11/2024, fora do prazo legal, configura-se a intempestividade do apelo.

5.

Nos termos da jurisprudência consolidada, recursos interpostos fora do prazo não podem ser conhecidos, restando prejudicada a análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação criminal interposta fora do prazo legal de cinco dias é intempestiva e não pode ser conhecida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV; ECA, art. 244-B; CPP, art. 593.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Criminal 08024608620218140401, Rel. Des. Kédima Pacífico Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, 14/05/2024; TJ-MG, Apelação 10295170022517001, Rel. Des. Catta Preta, julgado em 13/08/2020, publicado em 21/08/2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, em não conhecer do apelo, ante a intempestividade do recurso,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0002951-83.2013.8.14.0021

CLASSE: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇU

APELANTE: MARCIO FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FIGUEIREDO OAB/PA 3.985

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DES(A). EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MARCIO FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu,

que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa
, pela prática das condutas tipificadas nos arts. 155, § 4º, IV do CP e 244-B do ECA.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 03 de setembro de 2011, por volta das 10h, uma funcionária do supermercado "O Favorito" observou que uma senhora, posteriormente identificada como Élida, auxiliada por sua filha menor H. H., retirava produtos do estabelecimento sem passar pelo caixa, entregando-os a dois homens:
Márcio Ferreira Dos Santos
e Carlos Ferreira dos Santos. Ao ser abordada por Luiz Flávio, proprietário do supermercado, Élida confessou o furto e se comprometeu a devolver os itens, tendo um funcionário de Luiz acompanhado a mesma até sua residência, onde fora localizado um saco contendo os objetos furtados, os quais foram recuperados. Ato contínuo, Élida empreendeu fuga.

O apelante fora localizado e detido nas proximidades do Terminal Rodoviário.

Pela conduta supra, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática das condutas descritas no art. 155, § 4º, IV do CP c/c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 20406115), contra a qual a defesa de
MÁRCIO FERREIRA DOS SANTOS
recorreu (ID 15244416 p. 1-9) pugnando, preliminarmente, pela reforma da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, pela desclassificação do delito de furto qualificado para o de receptação culposa e pela absolvição do apelante quanto ao crime de corrupção de menores.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso de apelação, ante a sua intempestividade e, no mérito, pugnou pelo improvimento dos apelos, mantendo a sentença inalterada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento dos apelos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

O presente apelo não ultrapassa a barreira de admissibilidade recursal, por ser o mesmo intempestivo.

Explico.

Caberá apelação penal no prazo de 05 (cinco) dias da intimação das sentenças definitivas proferidas por juiz singular, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Vislumbro nos autos a existência de certidão expedida pela secretaria da Comarca de Igarapé-Açu, na qual se verifica que o Apelante foi intimado do inteiro teor da decisão do Juízo Monocrático em 27/10/2022 (ID 20406116), tendo este protocolado o seu recurso somente em 16/11/2024 (ID 15244416), ou seja, extrapolando demasiadamente o prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 593 do CPP.

Levando-se em consideração o lapso temporal constante da certidão expedida pela secretaria do Juízo, encontra-se a interposição do apelo intempestiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA
. 1. O prazo para interposição de recurso de apelação de sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juízo singular é de 5 (cinco) dias, conforme disposição contida no art. 593, inciso I, do CPP. 2. Na espécie, a sentença foi proferida em 17/11/2022, com intimação do réu pessoalmente em 14/12/2022 e da defesa pela publicação na imprensa oficial em 28/11/2022, sendo interposto o recurso por meio de petição somente em 18/01/2023, após o transcurso do quinquidio legal, que se encerrou em 19/12/2022, conforme certificado nos autos. 3.
Sendo assim, é intempestiva a apelação interposta fora do prazo legal, razão pela qual não deve ser conhecido o recurso, restando prejudicada a análise meritória
. RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora. Belém (PA), 14 de maio de 2024. Desembargadora KÉDIMA LYRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08024608620218140401 19539057, Relator: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL
- LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES
-
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FORA DO PRAZO LEGAL - NÃO CONHECIMENTO
. -
Decorrido o quinquídio legal, a apelação interposta é intempestiva, razão pela qual não se conhece do recurso ministerial
. (TJ-MG - APR: 10295170022517001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 13/08/2020, Data de Publicação: 21/08/2020) (grifos e negritos meus).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.
RECURSO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS MATÉRIAS MERITÓRIAS
.
Não se conhece de recurso de apelação interposto fora do prazo preconizado no artigo 593 do Código de Processo Penal. Em razão da intempestividade, inviável a análise do mérito
.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.
(TJ-GO 5658385-90.2021.8.09.0049, Relator: ADEGMAR JOSÉ FERREIRA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023)

Por todo o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
deixo de conhecer do recurso porquanto intempestivo
, restando prejudicada a análise do mérito recursal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024